Tribunal: STF
Processo: AI 185669
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-17
Data de publicação: 1996-09-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, DO TRABALHO E
PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, INCISOS XXXV, LIV E
LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      Os temas dos incisos LIV e LV do art. 5º da C.F.
somente foram suscitados no R.E., insatisfeito, assim, quanto a
eles, o requisito do prequestionamento (Súmulas 282 e 356).
2.      No que concerne ao inciso XXXV, a questão foi objeto
de consideração no acórdão recorrido. Mas, na verdade, o ali
assentado não implicou ofensa direta a tal norma constitucional,
segundo a qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito". É que, no caso, a
jurisdição foi prestada nas várias instâncias trabalhistas,
ainda que contrariamente aos interesses do agravante.
3.      Se, em qualquer das instâncias ocorreu vício de
julgamento, por falta de fundamentação ou de adequado exame das
questões de fato e de direito, isso, se for verdade, configurará
nulidade de caráter processual, mas não denegação de jurisdição,
de molde a afrontar a norma constitucional focalizada (inc. XXXV
do art. 5º da C.F.).
4.      Ademais, como acentuou a decisão agravada, é pacífica
a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação e/ou aplicação de normas infraconstitucionais,
inclusive as processuais trabalhistas.
5.      Agravo improvido.